Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721950-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO VITOR DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS PRESERVADA. AUTENTICIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRIVILÉGIO. ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" e "ter em depósito", dentre outros verbos nucleares, e o crime de posse irregular de arma de fogo têm caráter permanente; logo autorizadas estão a prisão em flagrante delito e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. 2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais no local da traficância, no qual foram apreendidas drogas e armas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo delitos. 3. Na espécie, a realização da sessão de julgamento por videoconferência respeitou todas as garantias do devido processo legal, dentre elas, a incomunicabilidade das testemunhas, prevista no art. 210 do CPP. 4. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Não procede o pedido de aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois, em razão das características da prática do delito, sobretudo a quantidade de entorpecentes apreendida e expressiva quantidade de armamentos, a redução não se mostra necessária e suficiente para a devida repressão do crime. 6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente, razão pela qual se redimensiona a pena-base fixada. 7. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, não havendo falar em constrangimento ilegal por parte do julgador que mantém a segregação cautelar se persistem os motivos que a ocasionaram. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 157 e 386, inciso II e VII, ambos do Código de Processo Penal, 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando o cabimento de sua absolvição ante a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão realizada em seu domicilio e a aplicação da teoria da árvore dos frutos envenenados; b) artigos 210 e 564, inciso IV, do CPP, suscitando a nulidade da instrução, apontando vício formal no depoimentos dos policiais; c) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), indicando equívoco na dosimetria da pena, ao argumento que sua exasperação em razão da quantidade de drogas apreendida, por si, não é fundamentação idônea para o incremento; d) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, aduzindo que a confissão espontânea deve ser sopesada, ainda que feita parcialmente; e) artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, afirmando preencher os requisitos legais para o reconhecimento do dito tráfico privilegiado; f) artigo 59 do CP, argumentando que o crime de posse ilegal de arma de fogo deve ter sua pena-base fixada no mínimo legal, uma vez que a grande quantidade de munição apreendida em conjunto com a arma não é justificativa adequada para a exasperação da pena. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos XI, XL e LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a tese da busca e apreensão domiciliar. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, em seu turno, não merece seguimento com relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos XI, XL e LVI, da Constituição Federal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (tema 280), concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009